Tribunal: STF
Processo: HC 97293
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO, NULIDADE E DE 
   CABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO QUE INADMITIR O 
   PROCESSAMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. ORDEM 
   DENEGADA.
1.	O art. 252, inc. III, do Código de Processo Penal 
   ("o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver 
   funcionado como juiz de outra instância") não preceitua qualquer 
   ilegalidade em razão do juízo de admissibilidade dos recursos 
   especial e extraordinário ser realizado pelo juiz que julgou o 
   recurso de apelação criminal.
2.	Não se verifica qualquer 
   nulidade na circunstância de ser realizada a sustentação oral do 
   membro do Ministério Público Federal depois da sustentação da 
   defesa em sede de habeas corpus, notadamente porque a ação 
   constitucional de habeas corpus foi pela defesa promovida, o que 
   garante ao Impetrante o direito de se pronunciar em primeiro 
   lugar. Os regimentos internos do Superior Tribunal de Justiça e 
   deste Supremo Tribunal Federal asseguram textualmente a 
   sustentação oral primeira ao Impetrante, e não ao Ministério 
   Público, nas sessões do Plenário e das Turmas (art. 159, § 1º, do
   Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça; e art. 131 do
   Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
3.	A 
   jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido 
   de que o eventual cabimento de recurso criminal não tem o condão 
   de impedir a impetração de habeas corpus. Precedentes.
4. 	Ordem
   denegada.